Tribunal: TJSP
Processo: 0003733-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto, com fundamento na ausência do requisito objetivo – Inadmissibilidade Descabimento do remédio constitucional como substitutivo do recurso ordinário – Os incidentes de execução penal desafiam recurso específico à sua impugnação, o de Agravo em Execução (art. 197, LEP), não se

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto, com fundamento na ausência do requisito objetivo – Inadmissibilidade Descabimento do remédio constitucional como substitutivo do recurso ordinário – Os incidentes de execução penal desafiam recurso específico à sua impugnação, o de Agravo em Execução (art. 197, LEP), não se prestando o remédio heroico, por evidente inadequação processual, como sucedâneo dessa via recursal, pelo que exsurge imperioso o seu não conhecimento. Precedentes. Habeas corpus não conhecido, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0003733-76.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Sorocaba,
em
que
é
impetrante/paciente MARCOS GOMES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da ação de habeas corpus,
com recomendação. Comunique-se ao impetrante-paciente. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003733-76.2020.8.26.0000 Sorocaba Voto no 33.510
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 0003733-76.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
13a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
IMPETRANTE/PACIENTE: MARCOS GOMES DE OLIVEIRA
VOTO No 33.510
EMENTA: Habeas Corpus – Execução Penal –
Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o
pedido de progressão ao regime aberto, com
fundamento na ausência do requisito objetivo –
Inadmissibilidade Descabimento do remédio constitucional como substitutivo do recurso
ordinário – Os incidentes de execução penal
desafiam recurso específico à sua impugnação, o de
Agravo em Execução (art. 197, LEP), não se
prestando
o
remédio
heroico,
por
evidente
inadequação processual, como sucedâneo dessa via
recursal, pelo que exsurge imperioso o seu não
conhecimento. Precedentes. Habeas corpus não
conhecido, com recomendação.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
paciente Marcos Gomes de Oliveira, com pedido de liminar, em prol
de si mesmo, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara do Júri e
Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba, sob a alegação de
constrangimento ilegal, mercê do indeferimento do seu pedido de
progressão ao regime aberto, por decisão com motivação infundada, que
considerou ausência do cumprimento do lapso temporal de 2/5 (dois
quintos) da pena. Sustenta que já resgatou mais de 2/3 do total da sua
reprimenda de 15 anos, iniciada em regime fechado, sendo certo que se
encontra, atualmente, no semiaberto. Assevera, ainda, que cumpre
pena, desde o dia 08 de maio de 2008, com bom comportamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003733-76.2020.8.26.0000 Sorocaba Voto no 33.510
3
carcerário e remição de parte da reprimenda pelo trabalho, possuindo,
inclusive, lapso para o livramento condicional, desde o dia 08 de maio de
2018, benefício este já requerido ao Juízo de origem, mas sem decisão
até a presente data.
Por isso, requer a concessão da ordem para
que lhe seja outorgado o regime aberto ou o livramento condicional.
Indeferida a liminar e prestadas informações
pela douta Autoridade Judiciária apontada como coatora, a i.
Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem, se
conhecido o writ.
É o relatório.
2. O presente mandamus não é de ser
conhecido.
Depreende-se das informações do Juízo de
origem que o impetrante-paciente iniciou o cumprimento da pena em 08
de maio de 2008, cujo término está previsto para o dia 02 de julho de
2022.
Consta, ainda, que o impetrante-paciente
ingressou com pedido de progressão ao regime aberto, mas seu pleito
foi indeferido, por decisão datada de 09 de dezembro de 2019, diante
da ausência do requisito objetivo, uma vez que, tendo sido condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003733-76.2020.8.26.0000 Sorocaba Voto no 33.510
4
por crime hediondo, haverá de resgatar 2/5 (dois quintos) do restante
da pena, fração que alcançará somente em 27 de março de 2020.
Ademais,
o
nobre
Magistrado
a
quo
acrescentou que, até a data dos informes (30 de janeiro de 2020), não
havia nos autos pedidos pendentes de julgamento.
Ora, é de sabença geral que a ação
constitucional de habeas corpus, cujo procedimento caracteriza-se pela
celeridade e pela sumariedade, não constitui o instrumento jurídico-
processual adequado à análise de pedido de progressão de regime ou de
qualquer outro incidente no âmbito da execução penal nem tampouco se
presta para substituir o recurso cabível em face de tal situação,
consoante tem proclamado iterativamente a jurisprudência.
Sim, porque é sabido e consabido que o agravo
em execução é o instrumento processual adequado e eficiente para
impugnar julgado desfavorável ao condenado, proferido em incidente de
execução de pena (art. 197, LEP), de sorte que, podendo se utilizar
voluntariamente desse meio, não está habilitado a valer-se da via
estreita do habeas corpus para a reparação de suposta coação contrária
ao ordenamento jurídico.
Nesse sentido, aliás, inúmeros julgados desta
Colenda Corte de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003733-76.2020.8.26.0000 Sorocaba Voto no 33.510
5
"PENA - Regime prisional - Progressão - Apreciação
pretendida em habeas corpus - Meio inidôneo -
Procedimento que se desenvolve perante o Juízo da
execução, sendo o agravo o recurso cabível da decisão
- Não conheço do writ".1
“... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem
sucedâneo do recurso expressamente previsto, ou seja,
agravo (art. 197 da LEP).” 2
“A decisão monocrática, então, sem embargo de sua
inequívoca razoabilidade, deveria merecer ataque
através recurso adequado, que é o Agravo (art. 197,
Lei de Execuções Penais), não podendo então o
sucumbente, por consequência, reclamar, através desta
via, a retificação do julgado, porque a isso não se
presta o 'writ'. Eventual correção do que ficou
decidido no Juízo de primeiro grau será examinada no
julgamento do recurso interposto, não no âmbito
restrito,
e
para
tanto
inadequado,
da
ação
constitucional.” 3
1 - TJSP-HC n. 274.367-3 - 4a Câmara de Direito Criminal - Relator MATTOS FARIA j. 02.03.99.
2 - TJSP-HC no 990.08.180041-1 3a Câmara de Direito Criminal Rel. LUIZ PANTALEÃO, j. 23.06.2009.
3 - TJSP-HC no 990.09.140968-5 3a Câmara de Direito Criminal Rel. GERALDO WOHLERS, j. 23.06.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003733-76.2020.8.26.0000 Sorocaba Voto no 33.510
6
“HABEAS
CORPUS”
-
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
-
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - DECISÃO QUE DESAFIA
AGRAVO EM EXECUÇÃO - A estreita via do 'Habeas
Corpus' não permite o exame aprofundado do mérito do
sentenciado. - Impossível aferir o preenchimento do
requisito subjetivo. 'Writ' que não é sucedâneo de
medida recursal, no caso, o agravo em execução. - NÃO
SE CONHECE DA IMPETRAÇÃO DE 'HABEAS CORPUS'".4
“'HABEAS CORPUS' - FALTA GRAVE - LAPSO TEMPORAL -
INTERRUPÇÃO - NOVOS BENEFÍCIOS - Embora se possa
admitir que a prática de falta grave não acarrete a
interrupção do cômputo do período para a obtenção de
benefícios,
a
matéria
é
insusceptível
de
ser
examinada em 'habeas corpus'. - INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA - DECISÃO QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO EM
EXECUÇÃO - A estreita via do 'Habeas Corpus' não
permite o exame aprofundado tanto do mérito do
sentenciado, quanto das circunstâncias em que a falta
teria sido cometida, de maneira a relevar o seu
acontecimento. - Impossível aferir se a conduta do
paciente caracterizaria uma falta grave. 'Writ' que
4 - TJSP-HC no 990.08.183453-7 3a Câmara de Direito Criminal Rel. AMADO DE FARIA, j. 14.04.2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003733-76.2020.8.26.0000 Sorocaba Voto no 33.510
7
não é sucedâneo de medida recursal, no caso, o agravo
em execução. - NÃO SE CONHECE DA IMPETRAÇÃO DE
'HABEAS CORPUS'".5
Importa considerar, ainda, consoante o pensamento de Renato Marcão,
“que, embora seja comum a
impetração de habeas corpus em sede de execução penal e até
exista espaço para o seu cabimento, o remédio heróico não
pode ser utilizado como substitutivo do agravo em execução”.6
Em tal sentido também já se pronunciou a
Colenda Sexta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO
DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Não é cabível a impetração de habeas corpus em
substituição à utilização de agravo em execução na
hipótese em que não há ilegalidade manifesta relativa
a matéria de direito cuja constatação seja evidente e
independa de qualquer análise probatória. É imperiosa
a necessidade de racionalização do habeas corpus, a
bem de prestigiar a lógica do sistema recursal,
devendo ser observada sua função constitucional, de
sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em
coação ou ameaça à liberdade de locomoção. Sendo
5 - TJSP-HC no 993.08.041844-6 3a Câmara de Direito Criminal Rel. AMADO DE FARIA, j. 27.01.2009.
6 - Curso de Execução Penal 2a Edição - Pág. 298, Editora Saraiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003733-76.2020.8.26.0000 Sorocaba Voto no 33.510
8
assim, as hipóteses de cabimento do writ são
restritas,
não
se
admitindo
que
o
remédio
constitucional seja utilizado em substituição a
recursos ordinários ou de índole extraordinária,
tampouco como sucedâneo de revisão criminal. Nesse
sentido, o STF, sensível a essa problemática, já tem
pronunciado também a inadequação de impetrações
manejadas em substituição ao recurso próprio. Para o
enfrentamento de teses jurídicas na via restrita do
habeas corpus, é imprescindível que haja ilegalidade
manifesta
relativa
a
matéria
de
direito
cuja
constatação seja evidente e independa de qualquer
análise probatória. Precedentes citados do STF: HC
109.956-PR, DJe 11/9/2012; e HC 104.045-RJ, DJe
6/9/2012. HC 238.422-BA, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, julgado em 6/12/2012”.7
Frente a esse quadro, por não ser dado ao
impetrante-paciente valer-se da via eleita do remédio heroico para
pleitear a reparação de decisão proferida em incidente de execução de
pena, no caso com o escopo de obter a progressão ao regime aberto ou
o livramento condicional, a denunciar a ausência de interesse de agir, na
perspectiva da adequação processual8, exsurge inafastável o não
conhecimento do mandamus.
7 - Informativo no 0513, período: 06.03.2013.
8 - V. Ada Pellegrini Grinover, Antonio Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria Geral do Processo,
São Paulo, Ed. Malheiros, 18a edição, 2002, p. 259.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003733-76.2020.8.26.0000 Sorocaba Voto no 33.510
9
Por
fim,
é
recomendável
que
o
ilustre
Magistrado das Execuções Criminais nomeie advogado caso não haja
defensor público na comarca - para assistir ao paciente, estudando sua
situação e, se o caso, postulando o que for de direito.
3. Ante o exposto, não se conhece da ação de
habeas corpus, com recomendação. Comunique-se ao impetrante-
paciente.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)